Tribunal: STF
Processo: ARE 1466564
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão prolatado pela 18ª Câmara de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização dos exercícios de 2007 e 2009 a 2011. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo Banco executado, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do 40, §4º, da LEF e art. 487 do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Processo que permaneceu paralisado após a juntada de AR de citação positivo, sem prosseguimento de ofício (art. 7º II e III da Lei n. 6.830/1980), ou intimação da Municipalidade para se manifestar. Atrasos decorrentes dos mecanismos da Justiça. Inteligência dos artigos 7º e 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do STJ. Prescrição intercorrente afastada. Recurso provido.” (e-doc. 12, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XXXVI, LIV e LV, 30, incs. I e II, 48, inc. XIII, 150, inc. IV, e 192, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que, “diferentemente do que alega a Prefeitura Municipal, no ano de 2013 houve retirada de cartas de intimarão pela própria recorrida, não havendo que se falar em desconhecimento dos Embargos e do prazo para impugnação” (e-doc. 18, p. 6).



    3.2. Sustenta que, “in casu, vislumbra-se que, embora ajuizado o processo executivo, os autos se encontraram sem movimentação desde a data de 02/10/2013, sendo que a Prefeitura Municipal quedou-se inerte, não dando o devido seguimento ao feito, por ele próprio ajuizado. Ou seja, muito mais que os 30 (trinta) dias previstos na legislação material, há mais de (05) Cinco anos, abandonou o presente processo executivo” (e-doc. 18, p. 6).



    4. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 356, e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    5. A agravante repetiu os argumentos expendidos no recurso extraordinário e pede “seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se e/ou revisando-se a r. decisão agravada, a fim de se deferir o processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante” (e-doc. 26, p. 13).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, observa-se que os arts. 5º, incs. II, XXXVI, LIV e LV, 30, incs. I e II, 48, inc. XIII, 150, inc. IV, e 192, da Constituição da República não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.401.506-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 14/12/2023, grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o tribunal de origem decidiu com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Como cediço, a prescrição intercorrente pressupõe que, primeiro tenha sido ajuizada a demanda e segundo tenha havido a interrupção por força da citação ou do despacho que a determina (cf. inciso I, parágrafo único, do artigo 174, do CTN, em conformidade com a redação anterior ou posterior ao advento da LC n. 118/2005). 



    No caso concreto, a ação foi ajuizada na vigência da LC n. 118/05, de modo que a prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 18.03.2013 (fls. 10), retroagindo a data da propositura da ação (art. 219, §1°, do CPC/73 e 240, §1°, do CPC/15). 



    Contudo, verifica-se que, infrutífera a tentativa inicial de citação (fls. 13), juntado o respectivo AR ainda em setembro de 2013 (fls. 12). Após, não se verifica qualquer manifestação da exequente, permanecendo os autos sem andamento efetivo até janeiro de 2019, quando apresentada a exceção de pré-executividade de fls. 17/18 onde alegada a prescrição intercorrente. 



    Assim sendo, em que pese a presente execução tenha restado sem andamento efetivo por mais de 5 (cinco) anos, não se extrai que tal paralisação possa ser imputada a qualquer conduta desidiosa por parte do Município exequente, uma vez que a juntado o AR negativo, ou o processo deveria prosseguir por impulso oficial (art. 7º, II e III da Lei n. 6.830/1980), ou se fazia necessária a intimação da exequente para se manifestar, o que não ocorreu no caso concreto, mostrando-se, de fato aplicável ao caso o o entendimento da Súmula n. 106 do e. STJ, in verbis. 



(...)



    Isto porque, pelo que se depreende dos autos, o credor requereu do juízo providências tendentes ao regular andamento do feito, conforme lhe incumbia e, no entanto, por mais diligente que fosse a atuação do exequente, a falta da prática de atos ordinatórios que competiam àquela Serventia Judicial acabou por inviabilizar a regular tramitação do feito. 



    Assim, observa-se que atraso superior ao prazo prescricional, no caso concreto, é imputável exclusivamente às dificuldades da justiça local, havendo que se reconhecer que estão presentes os elementos similares aos do § 3º do artigo 240 do CPC/2015 e da Súmula 106 do STJ.



    Desta feita, é inviável o reconhecimento da prescrição, posto que a paralisação do feito não decorreu de inércia da Fazenda Municipal, mas sim de motivos imputáveis aos próprios mecanismos da Justiça.” (e-doc. 12, p. 3-5).



    9. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil; Código Tributário Nacional; e Lei nº 6.830, de 1980, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Sanção administrativa. Pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Necessidade de reexame fático probatório e da legislação infraconstitucional e local. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença denegatória da segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.455.216-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.426.790-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 15/08/2023, p. 23/08/2023, grifos nossos).



    10. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator